Tribunal: TJBA
Processo: 8000616-57.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000616-57.2022.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIVA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, LEANDRO CAMPOS BISPO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, afastou o pedido indenizatório em razão da existência de inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes, reconhecendo sucumbência recíproca, sem adequada fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida quando existente anotação preexistente legítima; (ii) estabelecer a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios diante de omissão da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a Súmula 385 do STJ, segundo a qual a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não enseja indenização por danos morais quando há anotação legítima preexistente, ressalvado o direito ao cancelamento. A apelante não comprova a ilegitimidade das anotações anteriores, ônus que lhe incumbia, o que impede o afastamento da incidência da Súmula 385. A existência de registros anteriores em nome da parte autora afasta a configuração de dano moral indenizável. A sentença incorre em omissão ao não fixar percentual e base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo a instância revisora corrigi-la de ofício. Na ausência de condenação em quantia certa ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A majoração dos honorários recursais é devida em razão do desprovimento do recurso, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de inscrição legítima preexistente em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida posterior. 2. Compete à parte autora comprovar a ilegitimidade das anotações anteriores para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. 3. Na ausência de condenação em quantia certa ou proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido, observada a suspensão de exigibilidade em caso de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016; TJ-CE, Apelação Cível nº 0096846-39.2015.8.06.0090, Rel. Desa. Maria Regina Oliveira Câmara, j. 24.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000616-57.2022.8.05.0063, em que figuram como Apelante DIVA DOS SANTOS SILVA e Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.